Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-89.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-89.2022.8.14.0130

APELANTE: ESPEDITO DAMACENA RODRIGUES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800908-89.2022.8.14.0130

APELANTE: ESPEDITO DAMACENA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: ROBSON MORAES DE SOUSA - MA12614-A

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado do(a) APELADO: FELICIANO LYRA MOURA - PE21714-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
ESPEDITO DAMACENA RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO C /6 S.A, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a parte autora a multa por litigância de má-fé.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial, que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu desconto relativo a empréstimo consignado no valor total a ser pago de R$ 32.340,00, em 84 parcelas de R$ 385,00, realizado em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação, alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado. Afirmou que a autora contratou com o Banco e recebeu os valores, logo, os descontos são devidos, uma vez que foram expressamente autorizados pela autora no instrumento jurídico em anexo.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, bem como e que a contratação do consignado é plenamente válida.
Juntou documentos constitutivos, porém deixou de juntar o contrato e comprovante de transferência de valores.

Juntou o contrato que fora realizado por meio eletrônico com anuência por meio de biometria facial.

A parte autora, em réplica, reiterou que houve fraude na contratação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando o autor em multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários, fixados também em 10% sobre valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação.
Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que houve fraude bancária. Afirma que não realizou a contratação e que o empréstimo fora feito indevidamente em seu nome.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, na qual rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando o autor em multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários, fixados também em 10% sobre valor da causa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

Aduz o apelante que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia grafotécnica no contrato objeto da lide.

Sem razão o apelante, eis que o meio probatório requerido é inservível ao caso por se tratar de contrato assinado eletronicamente com biometria facial.

Outrossim, o apelante foi instado a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, não requerendo nenhuma prova além das que já haviam sido produzidas nos autos. Assim, não pode agora alegar uma suposta nulidade, quando não cumpriu com o seu ônus
probandi
.

Logo, não havendo qualquer nulidade na sentença, rechaço a preliminar.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado apresentou o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação.

O banco apresentou contrato assinado por biometria facial pela parte apelada com a devida identificação do seu cliente, bem como comprovante de transferência via TED para a conta do cliente.

De outra monta, o próprio autor na exordial junta extrato bancário onde consta claramente o depósito do valor requerido, qual seja, R$14.717,13, ocorrido em 09/11/2021.

O certo é que a apelada firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Deste modo, irretocável a sentença neste ponto.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

O réu conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrida e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, o consumidor, ora apelante, teve julgada improcedente a demanda, o que, não merece reparo neste grau recursal.

Por outro lado, quanto a condenação por litigância de má-fé, tenho que merece reforma, em razão de não ter vislumbrado no caso em análise qualquer das condutas dispostas no artigo 80 do CPC/15.

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para modificar a sentença no que concerne a condenação do autor as penas por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023